Tribunal: STF
Processo: RE 1349197
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 940. RE 1.027.633. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). 



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A parte ora agravante sustenta, em síntese, a inexistência do óbice apontado, haja vista a desnecessidade de reexaminar os fatos e as provas dos autos.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto. 



    É o relatório.



    Verifico que a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 940, RE 1.027.633, Rel. Min. Marco Aurélio).



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada (Doc. 41), julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto (Doc. 42) e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007), DETERMINO a DEVOLUÇÃO do feito à origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente